Tribunal: TJSP
Processo: 1501870-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – Sentença condenatória – fixando regime inicial fechado.
Apelo Defensivo – Danilo – busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo e que haja um só aumento na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento de duas majorantes, nos

Ementa:

Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – Sentença condenatória – fixando regime inicial fechado.
Apelo Defensivo – Danilo – busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo e que haja um só aumento na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento de duas majorantes, nos termos do artigo 68, § único, do CP. Por fim, requer seja fixado o regime inicial semiaberto.
Apelo Defensivo – Allan – preliminarmente, argui a nulidade dos procedimentos de reconhecimento realizados na fase Policial e em Juízo, eis que realizados em desacordo com o determinado no artigo 226, do CPP. No mérito, busca a redução da reprimenda e a fixação de regime inicial menos gravoso.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade quanto ao reconhecimento feito pela vítima - Art. 226, do Código de Processo Penal que dispõe que se trata de recomendação, e deve ser observado quando possível.
Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Réus que se mantiveram em silêncio nas duas fases da persecução penal – Réus presos em flagrante na condução do veículo da vítima o qual havia sido roubado pouco antes – Apreensão do veículo e de pertences da vítima em posse dos acusados – Apreensão de arma de fogo com numeração suprimida – Réus que foram seguramente reconhecidos pela vítima na Delegacia e em Juízo – Relato detalhado da vítima e testemunhas policiais – Reconhecimento das causas de aumento, consistentes em concurso de pessoas e ao emprego de arma, conforme prova testemunhal segura e laudo pericial da arma de fogo.
Dosimetria – Penas-base justificadamente exasperadas – Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Allan – reconhecimento da reincidência do acusado Danilo – Na derradeira etapa, justificada a majoração das penas, diante da presença de duas causas de aumento.
Regime inicial fechado bem justificado.
Preliminar rejeitada
Recursos Defensivos improvidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501870-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALLAN OLIVEIRA MIRANDA e DANILO ALVES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a matéria preliminar, e negaram provimento aos recursos
Defensivos, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
2
Voto no 12.134
Apelação no 1501870-40.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 16a Vara Criminal
Apelantes: Allan Oliveira Miranda (preso)
Danilo Alves da Silva (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Roubo majorado pelo concurso de
agentes e uso de arma de fogo Sentença condenatória
fixando regime inicial fechado.
Apelo Defensivo
Danilo
busca a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação
da pena-base no patamar mínimo e que haja um só aumento
na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento de
duas majorantes, nos termos do artigo 68, § único, do CP.
Por fim, requer seja fixado o regime inicial semiaberto.
Apelo Defensivo
Allan
preliminarmente, argui a
nulidade dos procedimentos de reconhecimento realizados
na fase Policial e em Juízo, eis que realizados em desacordo
com o determinado no artigo 226, do CPP. No mérito, busca
a redução da reprimenda e a fixação de regime inicial menos
gravoso.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade quanto ao
reconhecimento feito pela vítima - Art. 226, do Código de
Processo Penal que dispõe que se trata de recomendação, e
deve ser observado quando possível.
Mérito Materialidade e autoria comprovadas Réus que
se mantiveram em silêncio nas duas fases da persecução
penal Réus presos em flagrante na condução do veículo da
vítima o qual havia sido roubado pouco antes Apreensão
do veículo e de pertences da vítima em posse dos acusados
Apreensão de arma de fogo com numeração suprimida
Réus que foram seguramente reconhecidos pela vítima na
Delegacia e em Juízo
Relato detalhado da vítima e
testemunhas policiais
Reconhecimento das causas de
aumento, consistentes em concurso de pessoas e ao emprego
de arma, conforme prova testemunhal segura e laudo
pericial da arma de fogo.
Dosimetria Penas-base justificadamente exasperadas Na
segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da
menoridade relativa em relação ao acusado Allan

reconhecimento da reincidência do acusado Danilo
Na
derradeira etapa, justificada a majoração das penas, diante
da presença de duas causas de aumento.
Regime inicial fechado bem justificado.
Preliminar rejeitada
Recursos Defensivos improvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 291/3041 prolatada
pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Ana Lucia Fernandes Queiroga, que ora adoto,
acrescento que:
a) Allan Oliveira Miranda foi condenado à pena de 11
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
28 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II,
e §2o-A, inciso I, do Código Penal, restando absorvido o delito previsto no artigo 16,
§ único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
b) Danilo Alves da Silva foi condenado à pena de 15
anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
36 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II,
e §2o-A, inciso I, do Código Penal, restando absorvido o delito previsto no artigo 16,
§ único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Vedado a ambos o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado às fls. 315).
Inconformados, apelaram os Réus.
O acusado Danilo busca a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo e
que haja um só aumento na terceira fase da dosimetria, diante do reconhecimento de
duas majorantes, nos termos do artigo 68, § único, do CP. Por fim, requer seja fixado
o regime inicial semiaberto. (fls. 389/394)
Por sua vez, o réu Allan, preliminarmente, argui a
1 Fls. 305: Publicada em 08/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
4
nulidade dos procedimentos de reconhecimento realizados na fase Policial e em
Juízo, eis que realizados em desacordo com o determinado no artigo 226, do CPP.
No mérito, busca a redução da reprimenda e a fixação de regime inicial menos
gravoso. (fls. 398/405)
Processados os recursos, com contrarrazões (fls.
409/433), os autos subiram a esta E. Corte.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos. (fls. 445/451)
É o relatório.
Preliminar A Defesa de Allan suscitou nulidade dos
reconhecimentos realizados na fase extrajudicial em Juízo, por falta de cumprimento
do artigo 226, do Código de Processo Penal.
Inicialmente, verifica-se que referida arguição foi
fundamentadamente afastada pela r. sentença:
“Afasto a questão preliminar suscitada pela Defesa do
réu Allan Oliveira Miranda.
Com efeito, o fato de não terem sido colocadas outras
pessoas ao lado do réu, não tem o condão, por si só, de afastar o reconhecimento
feito pelas vítimas. Afinal, pelo texto do artigo 226 do Código de Processo Penal, tal
disposição não é obrigatória, sendo irrelevante a falta desta formalidade no
reconhecimento.
Nesse sentido já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
5
"O reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender
rigorosamente ao disposto no artigo 226 do Código de
Processo Penal, não é de molde a ensejar a anulação
da prova assim obtida" (JSTF 238/258).
“O dispositivo legal do inciso II, do artigo 226, do
Código de Processo Penal é claro ao dispor que não é
obrigatória, mas facultativa, a presença de outras
pessoas ao lado do suspeito, no ato de reconhecimento
pessoal. (...)” (TJDF APR 20070510009202 Registro
de acórdão: 419542 Data de Julgamento: 22.04.2010
2a Turma Criminal Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati).
Ademais, sendo o reconhecimento feito em Juízo,
constata-se a incidência do princípio do contraditório, pois acusação e defesa
participam do ato. Confira-se precedente: “O reconhecimento de pessoas, feito
perante o juiz em audiência, é válido como meio de prova. Prescinde das
formalidades previstas no CPP, art. 226, eis que ocorrido sob o princípio do
contraditório" (HC 77576 / RS - RELATOR (A): MIN. NELSON JOBIM, DJ
01-06-2001). (...)” (TJDF APR 20070310290752 Registro de acórdão: 366260 data
de julgamento: 29.01.2009 1a Turma Criminal Rel. Des. João Egmont).
Ainda merece destaque que o reconhecimento do réu
sem observância dos procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal não
o invalida nem afasta a credibilidade da vítima, especialmente quando apoiada em
outros elementos de convicção. Afinal, o juiz é livre para firmar seu convencimento
de forma motivada, sem estar adstrito a qualquer prova. Neste sentido, leciona
Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 8a edição, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, pág. 732.” (fls. 293/295)
Nesse ponto, observo não haver nulidade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
6
reconhecimentos feitos por suposta inobservância ao art. 226, do Código de Processo
Penal, uma vez que os mesmos foram realizados em total respeito à citada lei.
Com efeito, foi procedido o reconhecimento pessoal, tal
como determinado o art. 226, do já citado diploma normativo, sendo que a lei faculta
que o investigado seja colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem
qualquer semelhança, não havendo imposição legal neste sentido.
É da doutrina e da jurisprudência que, quanto às
'formalidades' descritas no art. 226, do Código de Processo Penal, tais detalhes, como
dispõe a lei, devem ser observados “quando possível”. Trata-se de uma
recomendação, não de uma exigência.
Assim, não há que se falar em nulidade pelo fato do
reconhecimento pessoal dos acusados não ter contado com outros indivíduos com
características físicas similares as suas.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO
ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP.
RECOMENDAÇÃO
LEGAL
E
NÃO
EXIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. "Esta Corte possui entendimento
pacífico no sentido de não haver nulidade quando o
reconhecimento
fotográfico
realizado
na
fase
investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC
461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2.
Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que as disposições
insculpidas no artigo 226 do Código de Processo
Penal configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência, cuja inobservância não enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
7
nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp
1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, 5.a Turma, AgRg no AgRg no AREsp
1585502/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, v.u., j.
06.02.2020: in DJe 14/02/2020).
Mutatis mutandis, assim já se decidiu:
“Não perde a eficácia, como elemento de convicção, o
reconhecimento pessoal do indiciado no inquérito
policial, embora ele não seja colocado ao lado de
outras pessoas que com ele tiveram qualquer
semelhança.
Essa
formalidade
constitui
mera
recomendação, uma vez que o inc. II do art. 226 do
CPP prescreve que será observada, 'se possível' (TJSP
- AP - Rel. Bittencourt Rodrigues - j. 08/04/97 - RT
744/560).
Quanto ao reconhecimento de pessoa efetuado em
Juízo, já se decidiu: “O reconhecimento feito em audiência não obedece à rigidez das
normas processuais, vez que, na realidade, é mais um ato confirmatório do que um
auto de reconhecimento” (TACRIM/SP - AP Rel. Almeida Braga RT 678/340).
Assim, rejeito a matéria preliminar arguida.
Passo a análise do mérito.
Narra a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2019, por
volta das 19h56, no terminal Jurubatuba, Allan Oliveira Miranda2, qualificado às
fls.07, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Danilo Alves da Silva3,
2 Fls. 08: 19 anos, solteiro, 1o grau incompleto, desempregado.
3 Fls. 08: 24 anos, solteiro, 1o grau incompleto, desempregado.
Outros processos criminais (fls. 223/224): Proc. 0043269-22.2012.8.26.0050 da 21a Vara Criminal de
São Paulo. Roubo majorado. Sentença condenatória. Data dos fatos: 12/05/2012. Trânsito em julgado
para a Defesa: 12/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
8
qualificado às fls.08, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo HONDA/HRV, de placa FCY
2366, avaliado em R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme auto de entrega e
avaliação de fls. 12, além de uma corrente, brincos e outros pertences pessoais da
vítima Adriana Balrez Goes.
Consta também que, no mesmo dia, porém poucas
horas depois, na Avenida Interlagos, no 4850, Socorro, nessa cidade e comarca de
São Paulo
SP, Allan Oliveira Miranda, já qualificado nos autos, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com Danilo Alves da Silva, já qualificado nos
autos, portavam e mantinham sob sua guarda um revólver calibre 38, com 04
cartuchos íntegros, de uso restrito e com numeração suprimida, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo foi apurado, os acusados conluiados e a pé,
aproximaram-se do veículo da vítima que estava parado no terminal Jurubatuba,
quando Allan, na posse de uma arma de fogo, posicionou-se ao lado da motorista
anunciando o assalto, enquanto Danilo se aproximou pelo lado do passageiro e
arrebatou a corrente, brincos e pertences pessoais da vítima Adriana.
A vítima Adriana e suas duas filhas menores de 10 e
12 anos de idade saíram do automóvel, oportunidade em que Allan assumiu a direção
e Danilo ficou no banco do passageiro, fugindo do local.
A vítima Adriana, então, acionou o '190' e informou
sobre o roubo.
Após a consumação do crime de roubo e a fuga do local
dos fatos, Danilo assumiu a direção do veículo, ao passo que Allan foi para o banco
do passageiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
9
Posteriormente,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina e avistaram o veículo HONDA/HRV em atitude suspeita,
razão pela qual decidiram abordá-lo. Dada ordem de parada, DANILO, que dirigia o
veículo, empreendeu fuga.
A polícia, então, foi comunicada pelo COPOM que
aquele veículo tinha sido roubado.
Percebendo que não haveria mais para onde fugir,
Danilo acabou parando o veículo e tanto ele quanto Allan tentaram empreender fuga
a pé, porém, sem sucesso.
Assim que Danilo desceu do veículo, os policiais
visualizaram uma arma de fogo sobre o banco.
Realizada a abordagem, com Allan foi localizado uma
corrente, um par de brincos e uma carteira com documentos da vítima Adriana,
enquanto que com Danilo nada de ilícito foi encontrado.
Vistoriado o automóvel, a polícia localizou sobre o
banco do motorista um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e
numeração suprimida.
Indagados pelos policiais acerca dos fatos, Allan e
Danilo confessaram informalmente o delito.
Entretanto, perante a autoridade policial, ambos
exerceram o seu direito ao silêncio (fls. 16/17).
Os bens foram recuperados e a vítima reconheceu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
10
acusados como sendo os autores do grave crime (fls.21). (fls. 01/04)
A denúncia foi recebida aos 26/02/2019. (fls. 113/114)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 16)4, auto de entrega (fls. 17), termo de declarações da vítima (fls.
26), laudo de exame pericial em arma de fogo (fls. 244/247), tudo em consonância
com a prova oral amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Os acusados foram presos em flagrante.
Interrogados pela Autoridade Policial, os acusados
Allan e Danilo permaneceram em silêncio. (fls. 21 e 22)
Na Delegacia o Policial Militar Roberto Souza
Maranhão declarou: “Durante patrulhamento pela Avenida Interlagos, altura do no
5000, avistaram dois indivíduos em um HONDA/HRV, em atitude suspeita, e
decidiram abordá-los. Dada ordem de parada, o piloto empreendeu fuga com o SUV
(o declarante esclareceu que, durante o breve acompanhamento, o COPOM
retornou que aquele veículo, de placa FCY 2366, havia sido roubado momentos
antes), mas próximo ao no 4850, ele parou e seus ocupantes tentaram empreender
fuga a pé, sem sucesso. Assim que o motorista desceu, os policiais visualizaram
uma arma de fogo sobre o banco; questionado sobre a existência de outros
armamentos no SUV, o indivíduo afirmou apenas aquele. Em revista pessoal, foi
localizado com; em revista a Danilo Alves da Silva (quem estava dirigindo o
HONDA/HRV), nada de ilícito foi localizado. Vistoriado o automóvel de placa FCY
4 01 revólver calibre 38 com numeração suprimida, 01 veículo Honda HR-V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
11
2366, os policiais encontraram sobre o banco do motorista um revólver calibre 38
com 4 munições intactas e numeração suprimida. Questionados, Allan e Danilo
confessaram que subtraíram o automóvel. O COPOM entrou em contato com a
vítima do roubo e ela foi orientada a comparecer ao 101o DP. No pátio desta
Distrital, solicitada a realizar o reconhecimento fotográfico de Allan Oliveira
Miranda e Danilo Alves da Silva, Adriana os apontou como os autores do roubo,
apontando que Allan que portava a arma de fogo. O declarante quer deixar
consignado que foram utilizadas algemas em ambos, com receio de fuga.” (fls. 18)
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar
Jonas Guilherme Vaz. (fls. 19)
Na Delegacia, a ofendida Adriana Balrez Goes narrou:
“Estava em seu HONDA/HRV de placa FCY 2366, com suas filhas de 10 e 12 anos,
aguardando o esposo sair do Terminal Jurubatuba, quando dois indivíduos
chegaram a pé e se aproximaram de seu veículo, sendo que eles se dividiram e cada
um posicionou-se de um dos lados. Um rapaz de camisa social chegou do seu lado
(motorista) e ele portava o que parecia ser uma arma de fogo; este indivíduo
anunciou o roubo. Seu comparsa, de camiseta polo rosa (com quem ela não viu uma
arma de fogo), chegou do lado do passageiro e este tomou a corrente da vítima,
além de pegar seus brincos e pertences. Vítima e suas filhas saíram do automóvel e
os ladrões embarcaram (o que estava armado que saiu conduzindo). Adriana
acionou o “190”, e ela esclareceu que não teve tempo de registrar o boletim de
ocorrência em uma delegacia, sendo informada da localização de seu veículo antes
de fazê-lo. Solicitada a realizar o reconhecimento pessoal de Allan Oliveira
Miranda e Danilo Alves da Silva, a vítima os apontou, com 100% de certeza, como
os autores de seu roubo, acrescentando que Allan era quem portava a arma de
fogo e saiu dirigindo seu veículo. Por fim, vítima afirmou ter reavido todos seus
pertences subtraídos pelos ladrões.” (fls. 26)
Em audiência de custódia realizada em 24/01/2019, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
12
prisões dos acusados foram convertidas em preventiva. (fls. 52/57)
Em seu interrogatório Judicial, Allan Oliveira Miranda
optou por permanecer em silêncio. (mídia digital)
Interrogado em Juízo, Danilo Alves da Silva relatou já
ter sido condenado pela prática do crime de roubo. Declarou não ter nada contra a
vítima ou os Policiais responsáveis por sua (do acusado) prisão. Quanto aos fatos,
permaneceu silente. (mídia digital)
Em Juízo, a ofendida Adriana Balrez ratificou o
reconhecimento dos acusados Allan e Danilo como autores do crime de que foi
vítima. Relatou que costumava aguardar o esposo chegar à estação de trem próxima
ao local dos fatos. Havia acabado de parar o carro e os acusados se aproximaram um
de cada lado. “Aí veio o Allan, que é o mais alto, me abordou com a arma (sinaliza
apontando o dedo indicador contra a sua cabeça (da depoente)”, enquanto Danilo
entrou no seu veículo [da vítima]. Neste momento, os acusados perceberam que [a
depoente] estava com as duas filhas no interior do veículo. Allan disse “tá com
criança, né”, ao que a depoente respondeu “estou e as minhas filhas vão descer”.
Danilo, que já estava no interior do carro, disse “fica quieta aí...não vão descer”. [A
depoente], então, gritou para as filhas, ordenando que estas saíssem do veículo. As
crianças saíram do carro e ficaram na calçada. Os acusados começaram a perguntar
pelo celular da vítima, contudo, o aparelho havia ficado em casa. A vítima portava
tão somente a carteira. Os réus perguntaram também se o veículo tinha alarme. Um
dos acusados arrebentou o colar que a vítima usava e quis pegar também os
brincos, tendo a vítima respondido “os brincos eu tiro”. Tirou os brincos e entregou
a Danilo, enquanto Allan permanecia do lado de fora do carro apontando a arma
para a ofendida. A vítima tirou o cinto de segurança, pedindo para que os acusados
a deixassem sair do veículo. Chegou a sair do veículo, contudo, foi forçada a
entrar novamente. “Eles (os acusados) não me deixaram sair...ele falou volta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
13
volta”. “A sensação que eu tinha é que eles não sabiam o que fazer comigo”. As
filhas da vítima, de 10 e 12 anos de idade, permaneciam na calçada observando
todo o ocorrido. Os acusados estavam muito confusos, “não sei se a intenção era
me sequestrar e quando eles viram as crianças não sabiam mais o que fazer”.
Finalmente Allan ordenou que a vítima saísse do carro, o que ela fez, indo para a
calçada junto das filhas. Entretanto, os acusados não conseguiram arrancar com o
veículo e por isso fizeram a vítima retornar ao carro. A ofendida indicou aos
acusados o botão do freio de mão e eles conseguiram deixar o local com o veículo.
Imediatamente pegou o celular de alguém emprestado e telefonou para a Polícia. A
viatura da Polícia chegou ao local rapidamente, sendo que duas Policiais prestaram
auxílio às suas filhas [da depoente], as quais choravam muito e estavam muito
nervosas. Foi para casa e, em seguida, dirigiu-se à Delegacia próxima de sua casa.
Foi questionada pelos Policiais se tinha condições de reconhecer os criminosos, ao
que respondeu positivamente, “reconheceria tranquilamente”. Neste momento,
recebeu uma ligação dos Policiais Militares informando sobre a prisão dos acusados
e a apreensão do veículo, solicitando que a depoente se dirigisse a outra Delegacia.
Nessa Delegacia, efetuou o reconhecimento dos acusados e recuperou os bens
subtraídos. O colar e os brincos ainda não tinham sido recuperados pelos Policiais.
Os Policiais lhe indagaram [à ofendida] se estava sentindo falta de algum objeto e
ela informou sobre o colar e os brincos. Os Policiais, então, foram até os acusados e
retornaram com as joias, que estavam no bolso de um dos acusados. Não
conhecia os Policiais. A Defesa indagou 'se a depoente conversou com os Policiais
antes de entrar na sala de audiências', tendo ela respondido que sim, que os
cumprimentou. Questionada se conversou com os Policiais sobre o ocorrido e se
estes lhe pediram para que reconhecesse os réus, respondeu que não. Indagada
pela Defesa se os Policiais exibiram à ofendida fotografias dos réus antes de
entrarem na sala de audiências, respondeu “nós vimos (fotografias) lá na
Delegacia”. O reconhecimento na Delegacia foi realizado com apenas os dois
acusados. Sobre o tempo entre o roubo e a prisão dos acusados, acredita que foi
de, no máximo, duas horas, “acho que nem chegou a duas horas, foi muito
rápido”. (mídia digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
14
Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Roberto
Souza Maranhão relatou que estavam em patrulhamento pela Avenida Interlagos
quando avistaram os acusados no interior de um veículo, parados no semáforo. Os
acusados ao visualizarem a viatura, se mostraram nervosos, abaixando a cabeça.
Diante da atitude suspeita, decidiram pela abordagem dos ora acusados. Dada ordem
de parada, os acusados empreenderam fuga com o veículo. Passados alguns metros,
os acusados pararam o veículo e foi possível realizar a abordagem. Danilo estava na
direção do veículo. O revólver estava em posse de Danilo, no banco do motorista.
Em busca pessoal realizada em Allan, foram encontrados os pertences da
vítima, correntes, brincos e outros. Não havia notícia do roubo do veículo quando
iniciado o acompanhamento. Ao informarem o COPOM sobre o acompanhamento do
veículo suspeito, receberam a informação de que se tratava de veículo produto de
roubo recente. Indagados, os acusados admitiram o roubo do veículo. A vítima
reconheceu os acusados na Delegacia. A vítima informou que estava acompanhada
pelas filhas pequenas no momento do crime. Não conhecia a vítima antes dos fatos.
Questionado pela Defesa se conversou com a vítima sobre os fatos antes de
entrar na sala de audiências, respondeu não ter conversado sobre os fatos com a
vítima, tendo apenas a cumprimentado. Perguntado pela Defesa se o depoente
mostrou fotos dos acusados à vítima do lado de fora da sala de audiências,
respondeu que não. Não conhecia os réus. (mídia digital)
No mesmo sentido o depoimento em Juízo do Policial
Militar Jonas Guilherme Vaz, o qual relatou que não conhecia a vítima e os réus
antes da ocorrência. Indagado se conversou a vítima antes da audiência,
respondeu “sim, a gente estava na mesma sala”. Perguntado se conversou com a
vítima sobre os fatos, respondeu “não, foi conversa informal”. Questionado se o
Policial Roberto mostrou fotos dos acusados para a vítima, respondeu
negativamente. (mídia digital)
A Defesa de Allan afirma que os Policiais Militares
mostraram fotografias dos acusados para a vítima instantes antes da realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
15
reconhecimento em Juízo. Questionados pela Defesa a este respeito, os Policiais e a
vítima informaram com clareza que tão somente se cumprimentaram antes da
audiência.
Não prospera, portanto, a alegação de que os Policiais
teriam influenciado a vítima no reconhecimento dos acusados. Ressalta-se, que nos
termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, cabe a quem alega trazer a prova
da alegação, o que não ocorreu neste caso, posto que a fotografia acostada pela
Defesa às fls. 402 não é apta a comprovar tal afirmação.
Anota-se
que
tal
alegação
já
havia
sido,
justificadamente, rechaçada pela r. sentença:
“Por fim, a imagem juntada pela Defesa à fls. 273 não
comprova o por ela alegado, no sentido de que os policiais militares teriam exibido
fotografia do réu para a vítima, nas dependências deste Fórum Criminal, antes do
reconhecimento pessoal. Atente-se que, em audiência, sem que tivesse informado ao
Juízo quanto à captação de imagens momentos antes do início da instrução, a
Defesa pode, em observância mais uma vez do princípio do contraditório, realizar as
perguntas que entendeu pertinentes, inclusive sobre esse fato, ao que as vítimas
esclareceram sem qualquer receio, que apenas cumprimentaram os policiais,
trocando breves palavras, não relacionadas ao reconhecimento a ser realizado.”
(fls. 295)
Encerrada a instrução, a r. sentença afastou a imputação
prevista no artigo 16, §único, inciso IV, da Lei 10.826/03:
“Contudo, tratando-se de um mesmo contexto fático, é
de rigor a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime meio pelo
crime fim. No caso em questão, os réus portavam a arma de fogo para a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
16
delito de roubo, que acabara de ocorrer, de modo que deve o delito previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 ser absorvido pelo delito
de roubo aqui tratado.” (fls. 300)
Não houve recurso Ministerial.
Em que pesem os esforços desenvolvidos pelas
combativas Defesas, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de
que os réus praticaram o delito pelo qual foram condenados. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no julgador o
juízo de certeza necessário à condenação.
Os acusados permaneceram em silêncio nas duas fases
da persecução penal. Tivera oportunidade de apresentarem suas versões sobre a
acusação.
A seu turno, a vítima, ouvida em Juízo, relatou
detalhadamente como se deram os fatos, bem como ratificou o reconhecimento de
ambos acusados como sendo os autores do crime (mídia nos autos), descrevendo,
inclusive, a participação de cada um dos réus na dinâmica dos fatos.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de
forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na
maioria dos casos é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminar os réus injustamente, não havendo motivos, portanto, para que
não se dê crédito às suas declarações.
Consigna-se, ainda, a possibilidade de o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
17
condenatório ser lastreado tão somente na declaração da vítima. Posiciona-se neste
sentido Souza Nucci5, ao afirmar: “sustentamos poder a palavra isolada da vítima
dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica
com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução”.
Nesse sentido, destaco o entendimento do E. Des.
Grassi Neto:
“Roubo
Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da
vítima e de policiais
Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo. A palavra da vítima
e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros
elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial
importância,
tanto
para
confirmar
a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo”.
Apelação Criminal no 0006523-40.2009.8.26.0575, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara de Direito Criminal, j.
12/02/2015.
A corroborar o relato da vítima, as palavras dos
Policiais Militares ouvidos sob o crivo do contraditório. Os Militares relataram terem
avistado os acusados na condução do veículo da vítima, sendo que, diante da
atitude suspeita por estes esboçada, decidiram pela abordagem. Os acusados
ignoraram as ordens de parada e tentaram fugir, sem sucesso, contudo. Realizada a
abordagem, localizaram sob o banco do motorista, que era ocupado pelo réu Danilo,
um revólver calibre 38 com numeração suprimida, bem como encontraram
pertences da vítima no bolso do acusado Allan.
É inquestionável a validade do depoimento prestado
pelos Policiais Militares. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de
que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função
que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
5 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
18
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório

Validade No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado
assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
19
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a
prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor
relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro
anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44,
do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não
ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44,
do
CP.
(grifei)
(Apelação
no
0001192-
93.2014.8.26.0028, Relator: GRASSI NETO, Comarca:
Aparecida, data do julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara
de Direito Criminal).
Não é crível que os Policiais incriminariam os réus de
forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que
tais depoimentos não mereçam total credibilidade.
Sobejamente demonstrada, portanto, a autoria do crime.
Haja vista terem sido os acusados surpreendidos pelos Policiais na condução do
veículo da vítima e em posse dos demais pertences desta. Ressalta-se que, conforme
o depoimento das testemunhas em Juízo, a prisão dos acusados se deu pouco tempo
após a prática do roubo, sendo que a vítima sequer tivera tempo de registrar a
ocorrência. Por fim, os acusados foram seguramente reconhecidos pela vítima na
Delegacia e em Juízo. A ofendida esclareceu, inclusive, a ação de cada acusado no
delito, descrevendo que o acusado Allan era quem portava a arma de fogo.
Em suma, o convencimento firmado a partir da soma
das provas obtidas nos autos é no sentido de que os réus praticaram o crime pelo qual
restaram condenados.
No mais, se mostrou acertado o reconhecimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
20
causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma,
conforme prova testemunhal e pericial.
O laudo pericial às fls. 244/247 indica que a arma
utilizada pelos réus foi um revólver calibre 38 da marca Taurus, com número de série
suprimido. A arma estava acompanhada de 04 munições íntegras e era apta a
realizar disparos.
Não há que se cogitar, portanto, do afastamento das
majorantes.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência do C. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO FECHADO. DESFAVORABILIDADE DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II,
do Código Penal, quando evidenciado que o paciente
atuou em companhia de outro indivíduo na abordagem
às vítimas, em comunhão de ações e unidade de
desígnios” 6.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no
concurso de agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos
ocorridos, salvo expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da
desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal
6
STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
21
adotou a teoria monística, segundo a qual todo aquele que concorre para o crime
responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta
de várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas
cominações para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime
tem sido ressaltada na jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE PESSOAS.
RECONHECIMENTO
DE
DELITO
EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS
PARA CO-RÉUS QUE PRATICARAM O MESMO
FATO CRIMINOSO EM UNIDADE DE DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que
agiram com unidade de desígnios e cujas condutas
tiveram relevância causal para a produção do resultado,
é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária,
havendo pluralidade de agentes e convergência de
vontades para a prática da mesma infração penal, como
se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem
para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP,
art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei
prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista.
Ordem concedida” 7.
Assim, mantidas as condenações tais como lançadas na
r. sentença, passo à análise da dosimetria das penas.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença justificadamente fixou a
pena-base, de ambos os acusados, em 1/2 acima do mínimo legal, perfazendo 06
7
STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
22
anos de reclusão, mais 15 dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao pedido defensivo para que seja a pena-base
fixada no mínimo legal, este não merece prosperar.
Conforme consignado na r. sentença:
“Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do
Código Penal, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 15 (quinze)
dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente
ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, pois
agiram com dolo intenso, cometendo o crime de roubo contra a vítima que estava
acompanhada de crianças pequenas, colocando a arma de fogo contra sua cabeça,
prometendo matá-la, expondo-a bem como a suas filhas a situação traumática,
absolutamente desnecessária, já que o simples anúncio do assalto seria suficiente
para subtraírem os bens visados.”
Assim, entendo que a fundamentação adotada pelo
MM. Juízo a quo bem justificou o aumento das penas-base acima do mínimo legal, o
que deve ser mantido.
Confira-se a respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
TRAUMA
PSICOLÓGICO.
COMPROVAÇÃO.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO. QUANTUM DE
AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE.
TRÊS
CAUSAS
DE
AUMENTO
DE
PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
23
ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
WRIT
DO
QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal não é uma operação aritmética, mas
sim um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor
servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao
princípio da individualização da pena, utilizou
argumentos idôneos para considerar negativa a
circunstância judicial das consequências do crime,
decidindo em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior.
3. O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-
se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o
trauma psicológico causado às vítimas como reflexo
da ação criminosa, devidamente comprovado pelos
depoimentos prestados em juízo, representa efeitos
graves do tipo penal de roubo e denota maior
intensidade da lesão jurídica causada.
4. A revisão da quantidade da pena fixada pela
instância
ordinária
só
é
cabível
quando
ficar
devidamente demonstrada a afronta aos parâmetros
legais, bem como manifesta desproporcionalidade, o
que não se verifica no caso concreto, em que o
julgador, baseado nas circunstâncias judiciais, bem
como em todo o conjunto fático-probatório, estabeleceu
quantum necessário para cada delito. (...)
(STJ, 5a Turma, AgRg no HC no 556.993, Rel. Min.
Jorge Mussi, v.u., j. 19/05/2020; in DJe de 29/05/2020)
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância
atenuante da menoridade relativa do acusado Allan, e sua reprimenda foi reduzida
em 1/6, resultando nesta fase em 05 anos de reclusão, mais 13 dias-multa, no
mínimo legal.
Em relação ao acusado Danilo, foi reconhecida a
circunstância agravante da reincidência (específica)8 e sua pena foi exasperada em
8 Proc. 0043269-22.2012.8.26.0050 da 21a Vara Criminal de São Paulo. Roubo majorado. Sentença
condenatória. Data dos fatos: 12/05/2012. Trânsito em julgado para a Defesa: 12/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
24
1/6, perfazendo 07 anos de reclusão, mais 17 dias-multa, no mínimo legal.
Respeitado
tal
posicionamento,
o
registro
de
reincidência específica comportaria fração maior de exasperação. Contudo, não
houve recurso Ministerial suscitando tal ponto, pelo que fica mantida a fração
mínima utilizada nesta fase.
Na derradeira etapa, as penas foram exasperadas em
1/3, diante do reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
(art. 157, 2o, II, do CP). E, em razão da causa de aumento do emprego de arma de
fogo (art. 157, 2o-A, I, do CP), as penas foram exasperadas em mais 2/3, o que
totalizou 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 36 dias-multa, no valor
unitário mínimo, para o acusado Danilo, e 11 anos, 01 mês e 10 dias, mais 28 dias-
multa, no mínimo legal, para o réu Allan.
Neste ponto, recorre a Defesa buscando a aplicação de
um só aumento nesta fase. Sem razão, contudo.
Conforme entendimento jurisprudencial, a cominação
de duas causas de aumento é plenamente possível, como faculdade do Julgador,
conforme dispõe o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal:
Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio. Via
inadequada. Roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes e pelo emprego de arma de fogo. Lei
13.654/18. Dosimetria. Insurgência defensiva no
sentido de ser vedado o cúmulo de causas de aumento
da parte especial do Código Penal. Pleito de que seja
aplicada
apenas
a
majorante
de
maior
valor.
Improcedência. Interpretação correta do art. 68, §
único, do Código Penal. Possibilidade de aplicação das
duas causas de aumento, havendo fundamentação
concreta. Ausência de motivação idônea, na hipótese.
Proporcionalidade. Manutenção somente da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
25
aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício. (...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça e a do Supremo tribunal Federal são no sentido
de que o art. 68, § único, do Código Penal, não exige
que o juiz aplique uma única causa de aumento da
parte especial do Código Penal quando estiver
diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique a escolha da fração imposta. Assim, não
há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de
causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido
de que eventual afastamento da dupla cumulação
deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do
campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a
Turma, DJe 23/09/2015).
“Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado.
Emprego de arma. Concurso de agentes. Dosimetria.
Pluralidade de causas de aumento. Deslocamento. Pena-
base.
Discricionariedade
do
julgador.
Recurso
conhecido e não provido. 1. Havendo pluralidade de
causas de aumento na terceira fase da dosimetria da
pena, pode o magistrado deslocar uma delas para a
primeira fase, como circunstância judicial, utilizando a
outra na terceira etapa. 2. Trata-se, contudo, de
faculdade conferida ao sentenciante, que, mediante
um critério de discricionariedade motivada, pode
aplicar o deslocamento ao caso. Não é obrigatório e
deve obedecer ao princípio da individualização da
pena e às peculiaridades dos fatos. 3. Recurso
Ministerial conhecido e não provido” (TJDF - Rel.
Carlos Pires Soares Neto, Ap. 20120111604244/DF
0044242-55.2012.8.07.0001,
1a
Turma,
DJE
13.12.2017, j 30.11.2017).
Portanto, o art. 68, parágrafo único, do referido Código,
estabelece, expressamente, que o Juiz poderá limitar-se à aplicação de uma só causa
de aumento ou uma só causa de diminuição. Trata-se de faculdade do Julgador, sendo
perfeitamente plausível a cumulação de causas de aumento efetuada na r. sentença,
especialmente diante da gravidade concreta do crime. Além disso, pondera-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
26
antes da alteração legislativa referida, a grave ameaça exercida com arma de fogo
estava expressamente prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, sendo
legalmente prevista sua cumulação com qualquer das demais majorantes, em frações
variáveis e proporcionais à quantidade delas.
Quando da análise de referido dispositivo legal o
Magistrado terá duas opções, a saber: 1) aumentar a pena em 2/3 com fundamento no
inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, e utilizar, por exemplo, a
circunstância do inciso II (concurso de pessoas) do § 2o do artigo 157 do Código
Penal como circunstância judicial desfavorável (artigo 59 do Código Penal), para
elevar a pena base, ou 2) aplicar as duas causas de aumento de pena (causas de
aumento previstas no § 2o e no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal).
Observa-se que a prática de roubo mediante o emprego
de arma de fogo evidencia reprovabilidade e lesividade mais elevadas na conduta do
agente, sendo proporcional, portanto, a previsão de exasperação de pena mais
gravosa para casos desta natureza.
Desse modo, mantidos os critérios lançados na r.
sentença.
Regime inicial
Para ambos, foi fixado regime inicial fechado, o que
ora mantenho.
De fato, o regime fechado é o único compatível com a
prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados, justamente pela gravidade
concreta existente. No presente caso, os crimes foram cometidos com emprego de
arma de fogo, em concurso de agentes e em meio à via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501870-40.2019.8.26.0228 -Voto no 12.134
27
Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em
exame, nos termos do art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal. Ressalta-se,
também, que o acusado Danilo é reincidente específico na prática de roubo.
Ademais, o regime menos gravoso, em face da maior
reprovabilidade da conduta, não teria o condão de desestimular a prática de novos
crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado.
Por fim, incabíveis quaisquer benesses pelo não
preenchimento dos requisitos, nos termos dos art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos
do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria
preliminar, e nego provimento aos recursos Defensivos, mantendo íntegra a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora